Tribunal: TJPA
Processo: 0800371-74.2021.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800371-74.2021.8.14.0083

APELANTE: ADRIANO AUGUSTO MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSTILAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao apostilamento e à incorporação da remuneração de cargo comissionado exercido por mais de quatro anos, com base no artigo 37 da Lei Municipal nº 385/1995, revogada pela Lei Municipal nº 387/2014.

2.

A sentença considerou inexistente o direito adquirido, sob o fundamento de que a norma instituidora havia sido revogada, e que não se admite a vinculação remuneratória extinta, à luz do artigo 37, XIII, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público municipal que preencheu os requisitos previstos em lei vigente à época e formalizou a opção pelo apostilamento faz jus à incorporação da remuneração correspondente ao cargo comissionado anteriormente exercido, mesmo após a revogação da norma municipal que previa tal benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revogação da Lei Municipal nº 385/1995 pela Lei nº 387/2014 não tem o condão de afetar situações jurídicas consolidadas, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

5. Demonstrado o exercício ininterrupto de cargos comissionados por mais de quatro anos e a opção expressa pelo apostilamento ainda na vigência da norma, configura-se direito adquirido incorporado à remuneração.

6. A jurisprudência do STF, ao julgar o RE 563.965/RN (Tema 41) e o RE 1.248.938/MG, reconhece a constitucionalidade da estabilidade financeira, desde que preenchidos os requisitos legais sob a égide da norma revogada.

7. A omissão da Administração Pública em apreciar o requerimento tempestivo do servidor não pode inviabilizar a consolidação do direito, tampouco legitimar redução remuneratória indevida.

8. Princípios da moralidade e eficiência administrativa não se sobrepõem à segurança jurídica e à proteção de direitos já adquiridos sob legislação válida e eficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, determinando ao Município de Curralinho o apostilamento da remuneração do cargo comissionado anteriormente exercido pelo autor, nos termos do artigo 37 da Lei Municipal nº 385/1995, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal e incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Tese de julgamento:

1. É assegurado o direito ao apostilamento previsto em norma municipal revogada, desde que preenchidos os requisitos legais e formalizada a opção pelo servidor antes da revogação da norma.

2. A revogação de norma que previa vantagem remuneratória não alcança situações jurídicas consolidadas, protegidas constitucionalmente pela cláusula do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos.

dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 37, XIII; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

jurisprudência relevante citada
: STF, RE 563.965/RN (Tema 41), Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 20/03/2009; STF, RE 1.248.938/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12/12/2023.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer o Recurso de Apelação, dando-lhe provimento
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADRIANO AUGUSTO MONTEIRO DOS SANTOS
em face da sentença proferida nos autos da
Ação Ordinária n.º 0800371-74.2021.8.14.0083
, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao apostilamento e de percepção da remuneração correspondente ao cargo comissionado anteriormente exercido junto ao
MUNICÍPIO DE CURRALINHO.

Na origem, o autor ajuizou demanda pleiteando o reconhecimento de direito adquirido à percepção de valores remuneratórios vinculados ao exercício anterior de cargos comissionados, nos termos do art. 37 da revogada Lei Municipal nº 385/1995, sustentando que exerceu cargos comissionados de forma ininterrupta por mais de quatro anos, no período de
12 de fevereiro de 2010 a 30 de outubro de 2014
, e que, ao retornar ao cargo efetivo, optou pela remuneração do cargo em comissão.

O juízo a quo entendeu que, com a revogação do dispositivo legal pelo art. 20 da Lei Municipal nº 387/2014, não subsiste direito adquirido ao regime jurídico de remuneração extinto, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal que veda a vinculação remuneratória (art. 37, XIII, da Constituição da República), julgando improcedente o pedido.

Inconformado o autor interpôs o presente recurso, onde sustenta que houve omissão na apreciação do decesso remuneratório suportado após a supressão da verba correspondente ao apostilamento. Afirma que a irredutibilidade de vencimentos foi desconsiderada e que o direito ao recebimento da verba estaria protegido por ter preenchido os requisitos legais ainda sob a égide da norma revogada. Requer a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, a sua reforma com o reconhecimento do direito ao apostilamento.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença de primeiro grau.

Em contrarrazões (ID 18053984), o Município de Curralinho pugna pela manutenção da sentença, defendendo a ausência de respaldo legal à pretensão do autor, notadamente pela revogação expressa da Lei nº 385/1995 e pela inexistência de incorporação da verba ao vencimento do autor. Invoca os princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e eficiência, destacando que a legislação superveniente afastou qualquer possibilidade de exercício de direito adquirido em regime remuneratório extinto. Requer, assim, o desprovimento da apelação.

O Ministério Público deixou de intervir, por entender ser desnecessária sua manifestação no feito de natureza patrimonial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação ordinária proposta por ADRIANO AUGUSTO MONTEIRO DOS SANTOS, servidor público municipal, visando ao reconhecimento do direito ao apostilamento e, por conseguinte, à percepção da remuneração correspondente ao cargo comissionado por ele exercido no período compreendido entre 12 de fevereiro de 2010 e 30 de outubro de 2014.

Inicialmente, importa registrar que o autor, ora apelante, logrou demonstrar, de forma coerente e documentalmente instruída, o exercício contínuo de cargos comissionados por período superior a quatro anos, o que, à luz do disposto no artigo 37 da Lei Municipal nº 385/1995, autorizava o direito à percepção da remuneração correspondente ao cargo em comissão após o retorno ao cargo efetivo, desde que formalizada a opção nesse sentido.

Vejamos:

DA APOSTILA

Art. 37- O funcionário público que contar, pelo menos com 06 (seis) anos de efetivo exercício na administração pública municipal e exercer o cargo de provimento em comissão na data desta lei, ou vier a exerce-lo na sua vigência e dele for exonerado por iniciativa da administração não motivada por penalidade, ou pedido por escrito do interessado, após contar mais de 04 (quatro) anos consecutivos ou 06 (seis) anos alternados de exercício de cargo dessa natureza, continuará ao reassumir o cargo de provimento efetivo de que for titular, salvo opção, a receber o vencimento correspondente ao cargo desempenhado em comissão.

Parágrafo 1º- Quando mais de um cargo tenha sido exercido o funcionário, terá direito ao vencimento do cargo de maior vencimento, desde que nele tenha permanecido, ininterruptamente, por 01(um) ano. Não ocorrendo essa hipótese, recebera quando efetivamente tenha exercido, o vencimento do cargo em comissão imediatamente abaixo daquele de maior hierarquia.

Parágrafo 2º- O funcionário que tenha adquirido direito ao vencimento de cargo em comissão, nos termos deste artigo, que exerça ou venha a exercer outro cargo também de provimento em comissão. Pode optar pelo vencimento deste último, desde que o tenha exercido por 02(dois) anos, no mínimo. Na hipótese de ter o funcionário a que se refere este parágrafo, exercido mais de um cargo em comissão, desde que o exercício de tais cargos perfaça o mínimo de 02 (dois) anos, pode optar pelo vencimento do cargo em comissão de maior hierarquia, caso o tenha percebido por 01 (um) ano, no mínimo.

No caso é incontroverso que o autor demonstrou que preencheu os requisitos previstos no art. 37, da lei 385/1995, lei esta que estava em vigor até dezembro de 2014, quando da publicação da Lei nº 387/2014, que revogou o direito ao apostilamento.

É relevante destacar que o direito invocado pelo servidor não se confunde com mera expectativa de direito a regime jurídico, mas sim com situação jurídica consolidada sob a vigência de norma válida e eficaz. A revogação posterior da
Lei Municipal nº 385/1995
, por meio da
Lei Municipal nº 387/2014
, não tem o condão de alcançar situações jurídicas perfeitas, conforme assegura o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

A existência de ato jurídico perfeito, consubstanciado no preenchimento pelo dos requisitos para obtenção do direito e opção realizada pelo servidor durante a vigência da norma revogada — impõe ao Poder Judiciário o dever de tutela da segurança jurídica e da estabilidade das relações funcionais.

A matéria encontra-se, inclusive, sedimentada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o
Recurso Extraordinário nº 563.965/RN
, sob o regime da repercussão geral (Tema 41), que firmou o entendimento de que o instituto da estabilidade financeira (apostilamento) não é inconstitucional:

"DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE.

1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico.
2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a
Constituição da Republica
de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.

3.
Recurso
extraordinário ao qual se nega provimento. - (
RE 563.965
RG, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20/3/2009)."

A Suprema Corte, ao enfrentar a questão, reconheceu a
constitucionalidade do instituto do apostilamento
(também denominado “estabilidade financeira”), desde que atendidos os requisitos estabelecidos na legislação local durante sua vigência. Ressaltou, ainda, que a revogação posterior da norma não tem o efeito de suprimir direitos incorporados, pois tais verbas passam a integrar, de forma definitiva, a remuneração do servidor, submetendo-se à proteção da cláusula da irredutibilidade.

Tal tese foi reafirmada pelo STF no julgamento do RE 1248938/MG, de Relatoria GILMAR MENDES, julgado em 07/12/2023, com Publicação em 12/12/2023.

Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora consigne que não há direito adquirido a regime jurídico em sentido amplo, admite, com ênfase, a proteção a efeitos concretos já produzidos sob a égide de legislação anterior, sobretudo quando a modificação normativa implicar decesso pecuniário — hipótese verificada nos autos, em razão da omissão do Município em apreciar o requerimento tempestivamente apresentado pelo servidor, o que culminou na supressão de vantagem remuneratória anteriormente prevista e integralmente atendida.

Assim, no presente caso, deve ser garantido o direito do autor ao apostilamento, considerando que antes da sua revogação, pela Lei Municipal nº 387/2014, o autor já havia preenchido os requisitos previstos na Lei Municipal nº 385/1995 e realizado a opção administrativamente, pois exerceu cargos comissionados de forma ininterrupta por mais de quatro anos, no período de 12 de fevereiro de 2010 a 30 de outubro de 2014, e protocolou requerimento informando a opção em 30/11/2014.

Portanto, é necessário distinguir
regime jurídico
(ao qual, de fato, não se adquire direito) e os
efeitos jurídicos concretos já produzidos sob a égide da norma anterior
. Uma vez exercido o direito de opção e preenchidos os requisitos para o apostilamento, não mais se está diante de mera expectativa de direito, mas sim de situação jurídica consolidada e protegida constitucionalmente.

Nesse sentido:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE ITAÚNA. APOSTILAMENTO. LITISPENDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 563.965 (TEMA N. 41). POSTERIOR REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL INSTITUIDORA DA VERBA . DIREITO ADQUIRIDO DOS SERVIDORES.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Caracteriza-se a litispendência quando a servidora, que teve uma sentença em seu desfavor que lhe suprimiu o direito ao recebimento de apostilamento, ajuíza ação, após proferida sentença, postulando o reconhecimento deste mesmo direito - A revogação do instituto previsto no art. 32, § 1º, da Constituição Estadual, por meio da ECE nº 57/2003, não implica na revogação tácita de todas as leis municipais que prevejam o instituto do apostilamento, pois o Município dispõe de autonomia administrativa para gerir seus próprios interesses, inclusive especificar regras relativas ao regime de pessoal - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 563 .965, sob o regime da repercussão geral, afirmou a constitucionalidade desse regime jurídico, conhecido como estabilidade financeira -
Não há inconstitucionalidade na previsão do apostilamento pela LCM nº 36/05 do Município de Itaúna e ainda que, posteriormente, a LCM nº 78/2013 tenha revogado o instituto, aqueles servidores a quem o benefício já havia sido concedido não podem tê-lo revogado, sob pena de violação de direito adquirido.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50005713320228130338, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 20/02/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA - APOSTILAMENTO - REVOGAÇAO DA LEI MUNICIPAL INSTITUIDORA DO BENEFÍCIO - SUPRESSÃO DO PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO ADQUIRIDO - REDUÇÃO REMUNERATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO
. O Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça vem se posicionando pelo reconhecimento da inconstitucionalidade das normas municipais que preveem a concessão de apostilamento a seus servidores, em observância aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, da razoabilidade que também são norteadores da Administração Pública. No entanto, relevante reconhecer a necessidade de assegurar as relações jurídicas já consolidadas há pelo menos 15 (quinze) anos e os atos singulares praticados no decorrer da vigência da lei revogada, com base na estabilidade financeira e irredutibilidade de remuneração daqueles que já haviam adquirido o direito ao benefício . É certo que não há direito adquirido a regime jurídico, mas a observância da irredutibilidade remuneratória é obrigatória, de modo que a previsão normativa constante do art. 52, da Lei Complementar Municipal n. º 168/2021 não deve se prestar a promover a supressão do pagamento das verbas de apostilamento regularmente concedidas, obstando tão somente a concessão de novos benefícios. (TJ-MG - AC: 50003972420228130338, Relator.: Des .(a) Armando Freire, Data de Julgamento: 26/09/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2023)

Em caso semelhante, essa Corte tem garantido os
efeitos jurídicos concretos já produzidos sob a égide da norma anterior
. Vejamos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DOS ATRASADOS C/C COM TUTELA ANTECIPADA. PROFESSORA EM EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB-I. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL.
GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 026/2012. APLICAÇÃO DO ART. 65. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS PARA O PERCEBIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(...) importa salientar que, ao contrário do que argumenta o Município apelante/sentenciado, verifica-se da análise dos dispositivos supracitados que não há previsão legal acerca de escalonamento da gratificação de escolaridade a cada 05 (cinco) anos como defende o apelante, assim, dado que a servidora comprovou que no momento da sua aposentadoria já recebia a gratificação de escolaridade no percentual de 80% (oitenta por cento),
preenchendo, portanto, todos os requisitos legais para a referida percepção, este percentual deverá ser mantido e incorporado à sua aposentadoria, conforme previsão da legislação municipal. No presente caso, conforme documentos juntados aos autos, a recorrida/sentenciada comprovou de fato que no momento da sua aposentadoria já recebia a gratificação de escolaridade no percentual de 80%,
conforme contracheques constantes do id. 12106896, págs. 1/5, bem como que era detentora de certificado de conclusão no curso de nível superior, conforme consta do id. 12106897, pág. 1. (...) Por essas razões, não há motivo para a reforma da sentença.

(TJPA, processo n.º 0801514-45.2020.8.14.0015 – PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 01 de agosto de 2023)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DOS ATRASADOS C/C COM TUTELA ANTECIPADA.
SERVIDORA PÚBLICA INATIVA DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL. PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 026/2012. APLICAÇÃO DO ART. 65. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS PARA O PERCEBIMENTO DO BENEFÍCIO. DIREITO À INCORPORAÇÃO DE 80% SOBRE O VENCIMENTO-BASE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De início, é importante observar que as carreiras dos profissionais do magistério do Município de Castanhal são regidas pela Lei Municipal nº 026/2012 e Lei Complementar nº 008/2014, que alterou o art. 65 da Lei Municipal nº 026/2012, passando a prever o direito à percepção da gratificação de escolaridade.

2. Por sua vez, a Lei Municipal nº 013/2011 estabelece que a gratificação de escolaridade será incorporada aos proventos integrais ou proporcionais da aposentadoria, uma vez que o servidor tenha cumprido o período de no mínimo 05 (cinco) anos consecutivos e ininterruptos.

3. Assim, dado que a servidora comprovou que no momento da sua aposentadoria já recebia a gratificação de escolaridade no percentual de 80% (oitenta por cento), por período superior a cinco anos antes de sua aposentadoria, preenchendo, portanto, todos os requisitos legais para a referida percepção, este percentual deverá ser mantido e incorporado à sua aposentadoria, conforme previsão da legislação municipal.

4. Logo, não vejo motivos para reformar a sentença recorrida quanto ao direito da apelado à sua gratificação de escolaridade, pelos fundamentos alhures.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802238-49.2020.8.14.0015 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/09/2024)

Por fim, a sentença de origem limitou-se a reproduzir fundamentos jurisprudenciais genéricos sobre a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, sem atentar para o fato de que, no caso concreto, houve o cumprimento integral dos requisitos normativos antes da revogação legislativa. A omissão do ente público em efetivar o apostilamento não pode servir de escudo para negar o direito incorporado, tampouco justifica a supressão da remuneração a que o servidor fazia jus, especialmente diante da ausência de manifestação administrativa sobre o requerimento tempestivamente apresentado.

Cumpre, ainda, refutar a alegação genérica do Município de que a manutenção do apostilamento comprometeria os princípios da moralidade e da eficiência administrativa. Tal argumentação desconsidera que a concessão do benefício ora pleiteado decorre de norma legal específica, criada no exercício da competência legislativa municipal, e que, por consequência, vincula a atuação da Administração. A moralidade administrativa não pode ser invocada para justificar o descumprimento de deveres jurídicos impostos pela própria legislação editada pelo ente público, sob pena de inversão dos valores constitucionais. Do mesmo modo, o argumento de suposta afronta à eficiência revela-se insubsistente, na medida em que o respeito a direitos adquiridos constitui expressão da boa gestão pública e da valorização do servidor comprometido com o serviço público.

Assim, deve ser reforma da a sentença de primeiro grau para determinar que o Município de Curralinho proceda o apostilamento da remuneração correspondente ao cargo comissionado anteriormente exercido, nos termos do artigo 37 da Lei Municipal nº 385/1995, considerando o cumprimento dos requisitos legais à época de sua vigência, no prazo de 30 dias, incorporando à remuneração do servidor os valores correspondentes ao cargo comissionado, bem como, o pagamento das diferenças remuneratórias devidas desde supressão da verba até a efetiva implementação do apostilamento, com a devida correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, observada a prescrição quinquenal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, julgando procedente os pedidos da inicial, para condenar o Município de Curralinho a efetivar o apostilamento da remuneração correspondente ao cargo comissionado anteriormente exercido, nos termos do artigo 37 da Lei Municipal nº 385/1995, considerando o cumprimento dos requisitos legais à época de sua vigência, no prazo de 30 dias, com o consequente pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da data do requerimento administrativo, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E desde cada vencimento inadimplido e juros moratórios nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a contar da citação, observada a prescrição quinquenal.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/07/2025